Tribunal: STF
Processo: ARE 1439926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. UFRN. PORTARIA Nº 583/2012-R. LIMITAÇÃO DE PLANTÕES. ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTERVALO INTRAJORNADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EBSERH. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO COM A UFRN. RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo particular em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação de procedimento comum ajuizada contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, objetivando a condenação das demandadas ao pagamento de diferenças salariais correspondentes à carga horária efetivamente cumprida, irregularidades em regime de plantões e intervalo intrajornada, alteração do adicional de insalubridade para o grau máximo, além de reparação por danos morais. 2. Pela sistemática adotada no CPC/2015, a alegação de insuficiência de meios para arcar com as despesas processuais constitui presunção de que o interessado necessita do benefício da gratuidade de iuris tantum justiça. 3. Embora a remuneração líquida do apelante ultrapasse, em média, o valor correspondente a 05 (cinco)salários-mínimos, este fato não pode, por si só, conduzir à conclusão de que a demandante tem plenas condições de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha em sentido contrário à tese deduzida pela EBSERH, pois é firme o entendimento segundo o qual a decisão sobre o indeferimento ou a revogação do benefício em tela deve estar calcada na avaliação concreta acerca da situação econômica da parte interessada, de sorte que a utilização de critérios não previstos na legislação de regência (servidor público federal com vencimentos acima da faixa de isenção do imposto de renda) importaria em violação ao disposto no art. 99, § 2º do CPC/2015. Preliminar de revogação do benefício da gratuidade de justiça rejeitada. 5. Contrariamente ao alegado pela EBSERH, o autor peticionou requerendo a citação da empresa pública para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que a UFRN alegou em sua contestação a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário devido à celebração do Contrato nº 55/2013, cujo objeto consiste na administração, pela EBSERH, do Hospital Universitário Onofre Lopes da UFRN. 6. Não há qualquer nulidade na decisão judicial que determina a citação da EBSERH, porquanto lastreada em elementos constantes dos autos e, acima de tudo, em requerimento do autor. Preliminar rejeitada. 7. No caso dos autos, é incontroverso que o demandante pertence ao quadro de servidores da UFRN, autarquia federal dotada de autonomia administrativa e financeira, responsável pelo pagamento de seus vencimentos conforme documentação acostada aos autos. 8. Todavia, a URFN e a EBSERH firmaram o Contrato nº 55/2013, cuja Cláusula Quinta, parágrafo segundo, estabelece expressamente que a contratada (EBSERH) assumiu a gestão administrativa dos servidores que permaneceram em exercício no Hospital Universitário Onofre Lopes, especialmente quanto à programação de escala de trabalho, de plantões e controle de frequência. 9. As pretensões deduzidas pelo autor estão diretamente atreladas às competências assumidas pela EBSERH a partir de 18.09.2013, com a publicação resumida do instrumento no D. O. U., o que justifica sua inclusão no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva da EBSERH rejeitada. 10. Na hipótese, a simples leitura da petição inicial faz transparecer que o autor expôs suficientemente as circunstâncias fáticas que embasam seu pedido de percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, indicando precisamente a Portaria nº 399/2006 do Ministério da Saúde e o Anexo 14 da NR-15da Portaria MTB nº 3.214/78 como normas aplicáveis para o enquadramento de suas atividades dentre aquelas que devem ensejar o percentual máximo do adicional de insalubridade. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. 11. O juízo de origem proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, oportunidade em que deixou expressamente estabelecido que a prescrição, no presente caso, deve atingir apenas as prestações vencidas no período anterior ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 12. A EBSERH não tem interesse em submeter a análise da prescrição novamente à apreciação pelo Poder Judiciário, pois essa questão não foi objeto de impugnação específica pelo apelante, inexistindo possibilidade de alcançar posição jurídica mais vantajosa da que obteve em primeiro grau de jurisdição. Prejudicial de mérito não conhecida. 13. A Portaria nº 583/2012-R, com fundamento no art. 3º do Decreto nº 1.590/95, além de possibilitar a redução da jornada dos servidores dos hospitais universitários para 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta)horas semanais, compatibilizando tal determinação com a necessidade, própria de tais órgãos, de funcionamento por tempo integral, estabeleceu o limite máximo de 11 (onze) plantões mensais de 12(doze) horas, ou um quantitativo de plantões que totalizem 132 horas mensais. 14. A teor do disposto no art. 298, parágrafo único, inciso I da Lei nº 11.907/2009, a jornada de trabalho por plantão é legal e normalmente aplicada para a atividade profissional do autor - Auxiliar de Enfermagem no Hospital Universitário Onofre Lopes -, devendo ser cumprida além da carga horária semanal de trabalho do seu cargo efetivo.15. A análise detida do Relatório de Escalas do apelante faz transparecer que, no período não abrangido pela prescrição, apenas no mês de janeiro/2014, o número total de horas trabalhadas em regime de plantão superou o divisor de 132 (cento e trinta duas) horas mensais, alcançando o patamar de 144 (cento e quarenta e quatro) horas, uma vez que 12 (doze) plantões foram cumpridos naquele mês, em franco descumprimento ao limite máximo de 11 (onze) plantões estabelecido no parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 583/2012-R. 16. A ficha financeira do mês de fevereiro/2014, no qual se deu a remuneração pelo período laborado além do limite máximo, demonstra que o apelante recebeu apenas o Adicional de Plantão Hospitalar(APH) referente aos plantões efetivamente cumpridos, pois não contém rubrica destinada à remuneração pelo serviço extraordinário prestado. 17. O apelante faz jus ao pagamento de 01 (um) plantão trabalhado além do limite máximo mensal, calculado como serviço extraordinário na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.112/90, montante no qual deverá ser compensado o adicional noturno já recebido no mês de fevereiro/2014, caso incida sobre as mesmas horas laboradas. 18. Relativamente à ausência de APH nos contracheques dos meses de fevereiro/2012, setembro/2012,outubro/2012, setembro de 2014, fevereiro/2015, março/2015, julho/2015, agosto/2015, setembro/2015,outubro/2015, novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016 e março/2016, observo que o Relatório de Escalas do servidor não contém qualquer registro de plantão para os meses de agosto/2012, setembro/2012, junho/2015, julho/2015, agosto/2015, setembro/2015, outubro/2015, novembro/2015 e dezembro/2015, o que justifica o não pagamento deste adicional nos meses imediatamente subsequentes. 19. De outro giro, consta que o apelante cumpriu (04) quatro plantões em janeiro/2012, 11 (onze) plantões em agosto/2014, 11 (onze) plantões em janeiro/2015 e 10 (dez) plantões em fevereiro/2015, os quais não foram remunerados, haja vista a ausência de Adicional por Plantão Hospitalar em fevereiro/2012, setembro/2014, fevereiro/2015 e março/2015. 20. Por estar fora do período de vigência do Contrato nº 55/2013, somente a UFRN deve promover o pagamento dos 04 (quatro) plantões cumpridos em janeiro/2012, ficando a EBSERH responsável pelo pagamento do APH devido pelos 32 (trinta e dois) plantões efetivamente laborados no período de vigência do Contrato nº 55/2013 (11 em agosto/2014, 11 em janeiro/2015 e 10 em fevereiro/2015), e calculado com base nos valores constantes do Anexo CLXVI da Lei nº 11.907/2009, conforme estabelece seu art. 303. 21. O teor da Cláusula 6ª, § 3º e da Cláusula 8ª, inciso VI do Contrato nº 55/2013, textualmente limitam a responsabilidade da UFRN apenas às relações jurídicas estabelecidas e mantidas, e por eventuais débitos decorrentes dessas relações até a assunção plena da gestão pela EBSERH. 22. No presente processo não houve inversão do ônus da prova, o que torna insubsistente a tese do apelante, segundo o qual as demandadas deveriam comprovar o regular gozo do intervalo intrajornada. 23. Como o autor não produziu qualquer prova a fim de demonstrar a alegada não concessão do intervalo intrajornada de 15 (quinze) minutos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, obstando a pretensão de reforma da sentença quanto à improcedência do pedido objetivando a remuneração do intervalo para descanso também como serviço extraordinário. 24. No que pertine à alteração do adicional de insalubridade do grau médio já percebido, para o grau máximo, a prova testemunhal produzida não demonstrou que o apelante exerce suas atividades com constante, habitual e permanente sujeição a contato direto com pacientes em isolamento por doenças infecto contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. 25. O mero e esporádico contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas é insuficiente, nos moldes da NR-15, para caracterizar a insalubridade em grau máximo. Além disso, a EBSERH acostou aos autos 07 (sete) laudos periciais produzidos em outros processo judiciais, os quais, em uníssono, apontam para a caracterização da insalubridade em grau médio para outros auxiliares de enfermagem no exercício de atividades idênticas ou bastante assemelhadas à do apelante. 26. A pretensão indenizatória deduzida pelo autor deve ser rejeitada. A percepção a menor de seus vencimentos nos períodos pontualmente destacados não passa de um dissabor ou mero aborrecimento, revelando-se incapaz de surtir algum sofrimento ou angústia no servidor a ponto de configurar um ilícito indenizável, passando ao largo da alegada retensão dolosa de salários, que pressupõe o inadimplemento total do tomador dos serviços, ou ao menos o pagamento de valor ínfimo ao trabalhador em razão de descontos abusivos em sua remuneração, o que não se verifica na hipótese dos autos. 27. Apelação parcialmente provida, apenas para condenar a UFRN a promover o pagamento de 04(quatro) plantões cumpridos em janeiro/2012, calculado com base nos valores constantes do Anexo CLXVI da Lei nº 11.907/2009, conforme estabelece seu art. 303, e para condenar a EBSERH a promover o pagamento de 01 (um) plantão trabalhado além do limite máximo estabelecido na Portaria 583/2012-Rno mês de janeiro/2014, calculado como serviço extraordinário na forma prevista no art. 73 da Lei nº8.112/90, montante no qual deverá ser compensado o adicional noturno já recebido no mês de fevereiro/2014, caso incida sobre as mesmas horas laboradas, bem como os Adicionais de Plantão Hospitalar devidos pelos 32 (trinta e dois) plantões efetivamente laborados nos meses de agosto/2014,janeiro/2015 e fevereiro/2015, calculado com base nos valores constantes do Anexo CLXVI da Lei nº11.907/2009, conforme estabelece seu art. 303.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente